Tribunal: TJSP
Processo: 1500044-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – POLICIAL MILITAR – DANOS EM VEÍCULO OFICIAL – CULPA DEMONSTRADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

PROCESSO CIVIL – APELO DA FAZENDA DO ESTADO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NA PARTE EM QUE SUCUMBIU – NÃO CONHECIMENTO.